Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-22.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011135-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MARINA CONCEICAO DOS REIS MARQUES - CPF: 328.262.491-34 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS MARQUES
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais nº 1011135-22.2019.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).,

Em suas razões, de Id. 52490473, o recorrente sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado por conta do julgamento antecipado da lide.

Requer a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, para possibilitar o exaurimento da fase de instrução com a realização de prova pericial contábil.

Sucessivamente, alega que cobrança de seguro de proteção financeira é ilícito, uma vez que não lhe foi dada qualquer oportunidade de deliberar sobre os termos, sobre a inclusão ou exclusão desse seguro no contrato de empréstimo, ou ainda sobre qual seria a seguradora que prestará o serviço, o que caracteriza a prática abusiva da venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a abusividade da imposição do seguro prestamista, condenando o banco à devolução dos valores despendidos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 61344479, por meio das quais parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do cerceamento de defesa.

A realização de prova pericial contábil, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios e encargos existentes no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Ora, a revisão judicial de contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada.

Nesse sentido já decidi:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – POSTERGAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2º AGRAVANTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA TJLP – NÃO ACOLHIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.”
(TJMT. RAI 88449/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª CÂMARA CÍVEL, J. em: 26.08.2015, Publicado no DJe: 02.09.2015).

Portanto, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, de modo a justificar o acolhimento do pedido de decretação de nulidade da sentença.

Do seguro de proteção financeira
.

Sucessivamente, o recorrente assevera a ilicitude da cobrança do seguro, uma vez que não lhe foi dada qualquer oportunidade de deliberar sobre os termos, sobre a inclusão ou exclusão desse seguro no contrato de empréstimo, ou ainda sobre qual seria a seguradora que prestará o serviço, o que caracteriza a prática abusiva da venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, não obstante se verifique que a parte autora possuía a faculdade de contratar ou não o seguro indicado, conforme cédula de crédito bancário de Id. 52490089, a cláusula no pacto não fornece ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

Desta forma, tendo optado pela contratação do serviço, esta já estava vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, esta c. Câmara já decidiu recentemente:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do CDC,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

É sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte,
o que não restou minimamente comprovado no caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISÃO DO CONTRATO –APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA DETERMINADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NESSES PONTOS NÃO CONHECIDA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE - MANTIDOS DA FORMA CONTRATADA – AFASTAMENTO DAS TARIFAS DE VISTÓRIA E DO SEGURO DA OPERAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – LEGALIDADE -
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. O contido no ato sentencial no que se refere aos juros remuneratórios que foram limitados à taxa média de mercado, assim como foi declarada a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência com outro encargo e restou afastada a cobrança da tarifa administrativa referente à taxa de gravame, não destoa das pretensões recursais trazido pelo apelante, de forma que carece de interesse recursal do autor e a apelação não é conhecida nesses pontos. É possível incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (art. 5º), presente inclusive o RE n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” - REsp n. 973.827/RS. Contratação mantida, recurso nesse ponto desprovido. A tarifa de vistoria, decorrente de empréstimo concedido para aquisição de veículo, entregue em garantia de alienação fiduciária, não se justifica considerando que não houve efetiva prestação do serviço por parte de terceiros e a financeira sequer trouxe ao processo laudo de vistoria e ou avaliação firmado por profissional. Tarifa de vistoria afastada. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro da operação e ou em qualquer modalidade de cobertura com a instituição financeira e ou com seguradora por ela indicada (REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP), mormente, quando não há designação da efetiva contratação de cobertura securitária, sendo, assim, inválida a contratação do seguro da operação e ou da denominada proteção financeira.
É possível a repetição do indébito de forma simples, quando evidenciado o pagamento de encargos e valores indevidos, quando não evidenciada a má-fé do credor”

(TJMT Apelação Cível 126110/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento 20/03/2019, Publicado em 27/03/2019)

Por fim, configurada a sucumbência mínima do recorrente, cabe ao autor arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC,
contudo, havendo agora condenação, os honorários devem seguir a regra do § 2º do art. 85 do CPC.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ –
ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. O STJ ao apreciar o tema repetitivo– afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC”
.
(TJMT Apelação Cível 1037601-24.2017.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 06/06/2019)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira e condenar a parte ré à restituição dos valores indevidamente cobrado de forma simples. Considerando a sucumbência mínima da instituição financeira, o autor deve arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, também do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020